Tribunal: CARF
Processo: 11070.722392/2014-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.722392/2014-68
ACÓRDÃO
1002-003.667 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSIANE DE OLIVEIRA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE DEFESAS OU RECURSO ADMINISTRATIVO.
NÃO OBSERVAÇÃO DO PRAZO DE 360 DIAS DISPOSTO NO ART. 24 DA LEI
11.457, DE 2007. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza nulidade do lançamento a extrapolação do prazo de 360
dias disposto no artigo 24 da Lei 11.457, de 2007, pois não foi estabelecida
nenhuma sanção administrativa específica em caso de seu descumprimento.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.667 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722392/2014-68
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Adoto parcialmente relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) em São Paulo, por bem representar até aquele momento processual:
Em decorrência de ação fiscal direta a contribuinte acima identificada foi autuada
em 10/12/2014 (fl. 409) por omissão de receita, e intimada a recolher o crédito
tributário constituído relativo ao IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, multa proporcional e
juros de mora, referentes a fatos geradores ocorridos em 2011 e 2012.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
2. Em razão da verificação da constituição da fiscalizada por interposta pessoa,
bem como a superação do limite de receita para permanência no regime
simplificado, a autoridade autuante elaborou Representação Fiscal para Exclusão
de Ofício do Simples Nacional, constante às fls. 2 a 11 do presente processo.
3. Em 19 de novembro de 2014 a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santo
Ângelo/RS emitiu o Ato Declaratório Executivo DRF/SAO no 018, excluindo a
autuada do Simples Nacional no período de 01/01/2011 a 31/12/2014 (fl. 220,
cientificado à interessada em 20/11/2014 – fl. 223).
4. A exclusão foi fundamentada no artigo 29, Inciso I e IV, e § 1o, da Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006, e artigos 75 e 76 da Resolução do Comitê
Gestor do Simples Nacional (CGSN) no 94, de 29 de novembro de 2011.
Irresignado com o ato de exclusão, em 27 de novembro de 2014 a empresa
apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 227 a 233, instruída com os documentos às
fls. 234 a 244.
Prossegue, então, o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) em São Paulo:
AUTUAÇÃO - OMISSÃO DE RECEITA
6. Na sequência, a contribuinte foi autuada em 10/12/2014 (fl. 409), e intimada a
recolher o crédito tributário constituído relativo ao IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, multa
proporcional e juros de mora, referentes a fatos geradores ocorridos em 2011 e
2012.
7. Conforme descrito nos Autos de Infração (fls. 325 a 407) e no Relatório Fiscal
(fls. 306 a 315), a contribuinte cometeu a infração de omissão de receitas.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.667 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722392/2014-68
3
8. Tendo em vista o apurado, foram lavrados, conforme preceitua o artigo 9o do
Decreto n o 70.235, de 06 de março de 1972, os seguintes Autos de Infração:
(...)
Em 30 de dezembro de 2014 a empresa apresentou impugnação às fls. 417 a 447,
instruída com os documentos às fls. 448 a 475.
A DRJ em São Paulo julgou improcedente a impugnação através do Acórdão 16-
74.841 - 2a Turma da DRJ/SPO (fls. 500 a 522), de 29 de setembro de 2016.
O contribuinte foi cientificado do julgamento acima em 13/12/2016 (fl. 532). Em
23/12/2016 (fl. 538) apresentou Recurso Voluntário (fls. 539 a 541), onde aduz, resumidamente:
a) Que o processo estivera sem movimentação desde o dia da impugnação
(02/12/2014). Que o art. 24 da Lei 11.457/07 estabelece o prazo de 360 dias
para que seja proferida decisão administrativa, contando do protocolo do
recurso administrativo. Este prazo teria se esgotado há muito tempo.
b) Que a própria Constituição Federal assegura prazo razoável para duração do
processo.
c) Que o art. 2o da Lei 9.874/99 inseriu o princípio da eficiência como norteador da
administração pública.
d) Desta sorte, a demora do processo teria ferido dispositivos legais e princípios
constitucionais.
Por fim, pelas razões expostas, a recorrente requer a baixa administrativa do débito
envolvido no processo e o arquivamento do processo, com reconhecimento da decadência legal
de forma tácita.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
A ciência do Acórdão 16-74.841 - 2a Turma da DRJ/SPO se deu em 13/12/2016 (fl.
532), sendo o Recurso Voluntário apresentado em 23/12/2016 (fl. 538). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.667 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722392/2014-68
4
Em seu recurso, o sujeito passivo limitou-se a arguir a demora na conclusão do
processo administrativo trazendo à baila o disposto no artigo 24 da Lei 11.457/2007, para, ao final,
pugnar pela baixa administrativa do débito e o arquivamento do processo, com reconhecimento
da decadência legal de forma tácita.
No que tange às disposições do artigo 24 da Lei 11.457/2007, por tratar-se de
matéria há muito já enfrentada neste Conselho, adoto como minhas as razões de decidir do voto
condutor do acórdão 2301-008.841, de 3/2/2021, nos seguintes termos:
(...)
O art. 24 da Lei n. 11.457/07 dispõe:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de
petições, defesas ou recurso administrativos do contribuinte.
Em primeiro lugar, note que o dispositivo legal não trouxe qualquer sanção em
face do descumprimento do prazo lá citado que, diga-se de passagem, é
impróprio.
Em segundo lugar, por ser mais específica, prevalece sobre a Lei n.11.457/07, o
Decreto n. 70.235/72, que trata especificamente sobre o processo e
procedimento administrativos federais. Tal diploma não prevê a nulidade quando
o auto de infração preenche todos os requisitos lá dispostos e cujo processo não
tenha incorrida em nenhuma das nulidades lá apontadas.
É esse é o entendimento esposado neste e.CARF, que já julgou as consequências
do art. 24 da Lei no 11.457/2007 em diversas oportunidades, com pedidos
inúmeros:
PRELIMINAR. PRAZO DE 360 DIAS PARA QUE SEJAM PROFERIDAS AS
DECISÕES. LEI 11.457/2007. INOBSERVÂNCIA. DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
O descumprimento do disposto no artigo 24 da Lei no 11.457 de 2007, que
delimita em 360 dias o prazo para que a autoridade administrativa profira
decisão sobre petições, defesas e recursos do contribuinte, não acarreta a
decadência do crédito tributário constituído em auto de infração.
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE DEFESAS OU RECURSO ADMINISTRATIVO.
NÃO OBSERVAÇÃO DO PRAZO DE 360 DIAS DISPOSTO NO ART. 24 DA LEI
11.457, DE 2007. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza nulidade do lançamento a extrapolação do prazo de 360
dias disposto no artigo 24 da Lei 11.457, de 2007, pois não foi estabelecida
nenhuma sanção administrativa específica em caso de seu descumprimento.
Acórdão no 2401-007.370 de 16 de janeiro de 2020.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.667 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722392/2014-68
5
PAF. PRAZO PARA JULGAMENTO
Não há na legislação tributária definição de penalidade pelo
descumprimento do prazo e sabe-se que qualquer sanção deve estar
prevista em Lei. E, cancelar o Auto de Infração por inobservância do prazo
previsto no art. 24 da Lei n° 11.457, de 2007, seria, sem dúvida, uma sanção
à Fazenda Pública.
Acórdão no 2401006.175 de 10 de abril de 2019
(...)
Ademais, o CARF já se pronunciou sobre a impossibilidade de aplicação da
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Logo, não há razão à recorrente.

Dispositivo
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 552
DF CARF MF
Original